Tribunal: TJPA
Processo: 0819942-18.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819942-18.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO VEICULAR DE PUBLICIDADE ENGANOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para abstenção de publicidade enganosa;

2.
A Ação Civil Pública visa impedir práticas que induzam consumidores ao erro, fazendo-os acreditar que estão contratando financiamento de veículos ou imóveis, quando se trata de consórcio;

3.
Constatação da existência de múltiplas ações judiciais em face da agravante, relatando indução ao erro pelos consumidores, reforçada por documentos demonstrando escalada de reclamações;

4.
Violação do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor, que exige informações corretas, claras e precisas na oferta e apresentação de serviços; presença dos requisitos do artigo 300, do CPC para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;

5
. Ausência de plausibilidade nas alegações recursais da agravante; manutenção da decisão agravada, que determina a abstenção de veicular publicidade enganosa, como medida de proteção ao consumidor;

6.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/07/2024 a 15/07/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
(Id.17530938) interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
contra decisão (Id. 17554390) na qual o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
deferiu parcialmente a tutela de urgência
pleiteada nos autos da
Ação Civil Pública
(
proc.
nº 0865516-05.2021.814.0301)
, determinando que o agravante se abstenha, imediatamente de veicular por qualquer meio (rádio, televisão, jornal, redes sociais, sites, carros de som, panfletos, etc.) publicidade enganosa, de modo a induzir o consumidor a acreditar que o negócio a ser celebrado é de financiamento de veículo ou imóvel, dentre outras medidas.

Com o objetivo de reformar a referida decisão, a empresa
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
interpôs o presente Agravo de Instrumento, arguindo, e, síntese:
a)
que a pretensão da parte autora implica em suposta indevida propaganda de consórcio e se baseia em escasso conteúdo probatório e praticamente nenhum embasamento legal;
b)
que ao contrário do que consta na decisão agravada, a qual aduziu a existência de múltiplas ações judiciais, muitas delas ainda em tramitação, e nesta ação os fatos não são específicos e detalhados, inexistindo provas de como os assistidos teriam sido lesados;
c)
que há diversas sentenças judiciais reconhecendo a regularidade das contratações realizadas;
d
) diz ser administradora de consórcio e não atua como instituição financeira apta a efetuar empréstimos ou financiamentos.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela deferida no processo de origem.

Juntou documento de Id. 17530939-17554390.

Coube-me o feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 17746978).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 18800199).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 19297380).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento (Id.17530938) interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
contra decisão (Id. 17554390) na qual o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
deferiu parcialmente a tutela de urgência
pleiteada nos autos da
Ação Civil Pública

nº 0865516-05.2021.814.0301
, determinando que o agravante se abstenha, imediatamente de veicular por qualquer meio (rádio, televisão, jornal, redes sociais, sites, carros de som, panfletos, etc.) publicidade enganosa, de modo a induzir o consumidor a acreditar que o negócio a ser celebrado é de financiamento de veículo ou imóvel, dentre outras medidas.

A demanda de origem consiste, em resumo, em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando paralisar as supostas lesões praticadas pela agravante aos consumidores e o ajuizamento de múltiplas ações judiciais, e ao final, busca a responsabilização coletiva, em razão da suposta prática de propaganda enganosa.

O Juízo
a quo

deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada
, nos termos da decisão, cujo fundamentos e a parte dispositiva, transcrevo adiante:

“(...)

NO CASO EM APREÇO, registre-se, de início, a multiplicação de ações judiciais cíveis em face da empresa CNK, inclusive neste Juízo – 0846955-93.2022.8.14.0301, 0845414-25.2022.8.14.0301, 0853849-22.2021.8.14.0301, 0827478-21.2021.8.14.0301 e 0822438-58.2021.8.14.0301 -, nas quais os consumidores relatam, de forma uníssona, que foram induzidos a erro pelos representantes/correspondentes da ré, que os levaram a crer que estavam contratando financiamento de veículos ou imóveis, não consórcio.

Tal constatação é reforçada pelos documentos acostados ao Id Nº
41134657 a 41134660, pelos quais se deslumbra a escalada de reclamações em face da empresa ré.

Ademais, observo pelo exame destes autos, bem como das ações individuais em trâmite neste Juízo,
que os consumidores atingidos são, em sua maioria, pessoas em situação de vulnerabilidade técnica (informação) e/ou financeira, o que, inclusive, coaduna-se com o tipo de anúncio publicado pela ré, demonstrado pela Defensoria na exordial.

Diante deste cenário,
vislumbro a verossimilhança dos fatos narrados na exordial, a evidenciar a probabilidade do direito, bem como o evidente perigo de dano, o que impõe a intervenção do Estado Juiz
, a fim de impedir graves e continuados prejuízos aos consumidores nesta urbe, especialmente considerando a situação de hipossuficiência das vítimas.

Não obstante, imperioso ressaltar que, tratando-se de juízo de cognição sumária, pautada pelo princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
deve ser preservada a continuidade da atividade empresarial, como expressão da livre iniciativa, fundamento do Estado Democrático de Direito, sopesando-se os princípios constitucionais da livre concorrência e da defesa do consumidor (CF, art. 170, IV e V).

Isto posto, por tudo do que dos autos consta, amparada no parecer ministerial acostada ao Id Nº 44105066,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA
para DETERMINAR à empresa ré que:

A)
ABSTENHA-SE, imediatamente, de veicular por qualquer meio
(rádio, televisão, jornal, redes sociais, sites, carros de som, panfletos, etc)
publicidade enganosa, de modo a induzir o consumidor a acreditar que o negócio a ser celebrado se trata de financiamento de veículo ou imóvel, devendo toda e qualquer divulgação deixar
textualmente claro
que se trata de contrato de CONSÓRCIO, sob pena de aplicação de multa diária;

B) DIVULGAR, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias,
em dois jornais de grande circulação nesta urbe
, que
POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL A EMPRESA RÉ INFORMA AO PUBLICO QUE NÃO COMERCIALIZA CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, MAS APENAS DE CONSÓRCIO
, comprovando-se a divulgação nos autos, sob pena de aplicação de multa diária.

2. INTIMEM-SE AS PARTES acerca de todo teor desta decisão, a fim de que seja dado o devido cumprimento, de tudo certificando nos autos.

3. Considerando-se a natureza essencialmente coletiva da questão posta em juízo, por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos dos consumidores, INTIMEM-SE o ESTADO e o MUNICÍPIO, por meio de suas Procuradorias, para que manifestem acerca da existência de interesse na demanda, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, certifique-se o ocorrido e retornem os autos conclusos.

Int., Dil., Cumpra-se
COM URGÊNCIA.”

Vejo que a ação civil pública ajuizada busca, além da reparação e correção da conduta da requerida, também a prevenção dos consumidores contra a propaganda que viole o direito à informação adequada.

A concessão da tutela de urgência será deferida quando presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nessa direção, observa-se a existência, na presente hipótese, dos elementos autorizadores da medida, pois no
caso dos autos, a publicidade da qual lança mão a requerida para atrair clientes/consumidores, induz o consumidor achar que está contratando financiamento de veículos ou imóveis, não um consórcio.

Nos termos do

art. 31, do Código de Defesa do Consumidor
, a oferta e apresentação de serviços como no caso dos autos, devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

O próprio juízo
a quo
fez o registro de que existe a multiplicação de ações judiciais cíveis em face da empresa CNK, nas quais os consumidores relatam, de forma uníssona,
que foram induzidos a erro pelos representantes/correspondentes da ré, que os levaram a crer que estavam contratando financiamento de veículos ou imóveis, não consórcio.

Diante do conjunto probatório acostado nos autos, tem-se evidenciado, ainda que em cognição sumária,
o vício de informação
(prática abusiva) praticado pela agravante.

Verificado também, o
perriculum in mora
, um vez que permitir que o agravante continuasse a veicular por qualquer meio (rádio, televisão, jornal, redes sociais, sites, carros de som, panfletos, etc.) publicidade, de modo a induzir o consumidor a acreditar que o negócio a ser celebrado é de financiamento de veículo ou imóvel, dentre outras medidas,
poderia provocar ainda mais confusão aos consumidores, potenciais clientes da ré, diante dos anúncios promovidos sem as devidas ressalvas e informações pertinentes.

Ausente a plausibilidade nas alegações recursais apresentadas
, isto porque, o agravante deixou de cumprir o direito básico do consumidor,
com especial destaque de informações evitando que os clientes chegassem à conclusão de que estariam contratando a modalidade financiamento, quando na verdade era consórcio, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõem.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento,
e

nego provimento
, para manter a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2024